Tribunal: TJSP
Processo: 0016115-10.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Pagamento
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. Oposição que visa somente a retomar tese já afastada em julgado anterior, que já transitara em

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. Oposição que visa somente a retomar tese já afastada em julgado anterior, que já transitara em julgado. Intuito protelatório da embargante caracterizado. Embargos declaratórios rejeitados, com aplicação de multa.